Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA - CPF: 108.932.451-00 (EMBARGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, opôs Embargos de Declaração em ID.

226781688, alegando a existência de

omissão
no acórdão de ID.

225223682, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, uma vez que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que há discrepância entre o valor
fixado dos honorários periciais na fundamentação do voto, com os valores reconhecidos como razoáveis pelo Tribunal, que são inferiores à 14.000,00 (quatorze mil reais).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, sugerindo a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões do Embargado em ID

230967157.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, inexiste a alegada omissão, haja vista que o acórdão enfrentou todos os pontos de maneira coerente e fundamentada, estabelecendo o valor dos honorários em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“
É cediço que na fixação dos honorários do perito o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

No caso sub judice, pretende a parte agravante a redução definitiva da remuneração outrora fixada pelo juízo de piso ao perito, responsável pela perícia de constatação prévia, com fulcro no art. 51-A, §1° da LFRJ, a fim de ser fixada em patamar razoável, de acordo com a complexidade da demanda, seja em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, a perícia prévia se constitui de recomendação para a hipótese de impossibilidade de se aferir, de plano, se foram cumpridos os requisitos do art. 51 da Lei de Falência.

Não obstante à facultatividade da recomendação - para hipótese específica de dúvida acerca do cumprimento, ou não, dos requisitos legais - não se pode olvidar que o juiz pode determinar a produção de provas que julgar necessárias.

Neste caso, ao que tudo indica, o magistrado determinou a realização da perícia no celular da autora para verificar se esta disponibilizou (ou não) sua senha pessoal ao acessar eventual link fraudulento e se ocorreu falha na prestação de serviços do requerido.

Não se nega a complexidade do trabalho a ser realizado, bem como é de grande importância e responsabilidade o trabalho do perito, a ponto de influenciar no julgamento da causa, ficando aqui o registro.

No entanto, muito embora inexista um critério objetivo para o valor dos honorários periciais, para fixá-los o magistrado deve levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade, além, claro, da complexidade do objeto da perícia, bem como o tempo requerido para a realização do trabalho, o valor da causa, a necessidade de deslocamento.

Partindo dessas premissas, em juízo de cognição sumária, a princípio, se vê que o arbitramento está contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, em situações semelhantes pelos Tribunais pátrios, busca-se fixar os honorários sem exorbitância.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), valor sugerido pela Requerida, por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.
” – sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024